Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705605-87.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATAN DE SOUZA RODRIGUES, SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA, GABRIELA AQUINO QUEIROZ APELADO: GABRIELA AQUINO QUEIROZ, NATAN DE SOUZA RODRIGUES, SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por NATAN DE SOUZA RODRIGUES contra a sentença que, na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS proposta por GABRIELA AQUINO QUEIROZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. É o relatório. Decido. O Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, teve seu pedido negado ante a não comprovação dos requisitos necessários ao deferimento do pedido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o indeferimento do pedido pelo juízo sentenciante, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator